Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-54.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. AMPLIAÇÃO. CONCORDÂNCIA PARCIAL DA GENITORA. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. COMUNICAÇÃO SOBRE AS MODIFICAÇÕES DA ROTINA DO FILHO. DIÁLOGO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A convivência familiar é direito da criança e do adolescente e busca efetivar a participação de ambos os pais e ou familiares na formação da educação do menor, bem como assegurar a manutenção dos vínculos afetivos. Além disso, em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, solução da controvérsia deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (Lei 8.069/90), art. 1o, corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal.
2. Embora conste na parte final o pedido de desprovimento do recurso, extrai-se do corpo das contrarrazões a concordância parcial da genitora quanto ao início da convivência da criança com o pai nos finais de semana de pernoite com o genitor: em vez de buscá-la na residência materna no sábado, poder buscá-la na escola na 6a feira.
3. Tal concordância autoriza a pequena modificação que pode ser feita quanto ao definido em sentença, o que se define nesta sede.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.